Tribunal: TJDFT
Processo: 0020322-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de recurso interposto por FEDERAÇÃO DE BOXE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir do autor, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela ré e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. A ré, ora apelante, requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser entidade desportiva inativa, que não mais pertence ao sistema da Confederação Brasileira de Boxe, não possuindo qualquer tipo de renda. Afirma não ter sido concedida oportunidade para que comprovasse sua situação financeira. É o relato do necessário. DECIDO A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Na hipótese, o indeferimento da gratuidade da justiça foi realizado sob o fundamento de que a requerente não comprovou a sua hipossuficiência. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não demonstrou sua condição financeira, limitando-se a alegar que não tem renda . No entanto, não demonstra estar realmente inativa, tampouco comprova a ausência de recursos, o que poderia ser facilmente demonstrado com a apresentação de extratos bancários ou mesmo declaração de que não é mais membro da Confederação Brasileira de Boxe. Registre-se que a apelante teve oportunidade de juntar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência na contestação, por ocasião da reiteração do pedido e na apelação, mas nada produziu a respeito. Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a apelante para que, nos termos do art. 99, §7o, efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.